Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MEIO-FIO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA DO CONDUTOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que a condenou a indenizar a parte recorrida pelo prejuízo material no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade e, no mérito, assevera a ausência de provas e de nexo de causalidade, culpa exclusiva do condutor do veículo e responsabilidade subjetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há legitimidade de parte e se estão presentes os elementos para a responsabilização civil do Estado por ato omissivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo à recorrente a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via com a presença de meio-fio sobressalente ocasionou prejuízo ao autor recorrido. Neste sentido: Acórdão 1795881.
6. Demonstrado o dano (ID 70985998 - Pág. 5), a negligência na manutenção da via (ID 70985998 - Pág. 4) e o nexo causal com o tráfego pelo local (ID 70985998 - Pág. 4), cabe à recorrente a recomposição do patrimônio do autor recorrido, por intermédio de RPV, consoante inclusive fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos Relevantes: Lei no 5.861/72, art. 1o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, Acórdão 1795881, 07625820920228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023.